Tribunal: STF
Processo: AI 290146
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE
SEXTA-PARTE.CÁLCULO DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
 I. - Cálculo da sexta-parte feito em cumprimento às
normas do art. 129 da Constituição do Estado-Membro. Controvérsia
decidida à luz da legislação local.
II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido